Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA POR E-MAIL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que firmou contrato de financiamento estudantil com a Caixa Econômica Federal, cuja parcela é no valor de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais), que não conseguiu efetuar o pagamento da parcela referente ao mês de dezembro e teve o seu nome incluído no cadastro da recorrida sem prévia notificação e, que teve pedido de crédito recusado em razão da negativação.

3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 50415628).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a comunicação da inclusão por e-mail viola os seus direitos enquanto consumidor e que a ausência de notificação adequada justificaria o seu pleito. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido inicial.

6. Em contrarrazões, a recorrida diz que encaminhou comunicado prévio para o endereço eletrônico fornecido pela empresa credora e que não cometeu nenhum ato ilícito que ensejasse dano moral. Requer a manutenção da sentença.

7. O §2o do art. 43 do CDC não prevê restrição quanto a forma de comunicação do consumidor em caso de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de modo que não há que se falar em violação de direitos em razão do recebimento da notificação prévia por e-mail.

8. Estando a sentença proferida na origem em consonância com o entendimento deste Tribunal acerca da validade do envio da notificação prévia para o endereço eletrônico do consumidor, e havendo comprovação da sua efetivação (Id n. 50415614, páginas 5 e 6), inexistem razões que amparem o pleito recursal. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 1407866, 07270795820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.